Tribunal: TJDFT
Processo: 0741291-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a fração utilizada para exasperar a pena-base do acusado observou as diretrizes jurisprudenciais adotadas por esta Turma Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena pode ser exasperada com base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da sanção cominada, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, ainda que mais benéfica.

4. No caso concreto, como a sentença condenatória fez a adequada valoração dos antecedentes criminais da apelante, consignando expressamente sua existência conforme documentação de identificação criminal, não há o que ser modificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.